Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-44.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705108-44.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os apelantes LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI e JÉSSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca das preliminares de intempestividade e de não conhecimento suscitadas em contrarrazões (ID 60560129 e ID 60560128). Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator